Tribunal: TJBA
Processo: 8081210-84.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081210-84.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SUB-ROGAÇÃO SECURITÁRIA. VALIDADE DE LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. FORTUITO INTERNO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação Cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento ajuizada por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 4.646,37, em razão de danos causados ao conjunto de circuito VVVF de elevador de imóvel segurado, decorrentes de oscilações na rede de distribuição de energia elétrica. A seguradora alegou ter indenizado o segurado após constatação técnica do sinistro, pleiteando o ressarcimento com fundamento na sub-rogação legal e na responsabilidade objetiva da concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a seguradora sub-rogada faz jus à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se o laudo técnico unilateral produzido por empresa especializada é apto a comprovar o nexo causal entre a falha na rede elétrica e os danos suportados; (iii) determinar se a ausência de requerimento administrativo prévio impede o ajuizamento da ação regressiva; e (iv) verificar se há responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos elétricos decorrentes de oscilações na rede de distribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A seguradora sub-roga-se nos direitos materiais do segurado, nos termos do art. 786 do Código Civil, mas não herda automaticamente as prerrogativas processuais conferidas ao consumidor pelo art. 6º, VIII, do CDC, conforme a ratio decidendi do Tema 1282 do STJ.

4. A petição inicial atende aos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, estando acompanhada da apólice securitária, aviso de sinistro, laudo técnico e comprovante de pagamento da indenização.

5. O prévio requerimento administrativo perante a concessionária não constitui condição para o exercício do direito de ação, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

6. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados em razão de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do CDC.

7. O laudo técnico elaborado pela empresa Atlas Schindler, embora unilateral, possui validade probatória, por ter sido confeccionado por empresa especializada e em consonância com o Módulo 9 do PRODIST da ANEEL, sendo suficiente para demonstrar o nexo causal diante da ausência de prova técnica em sentido contrário.

8. A concessionária detém o monopólio das informações técnicas relativas às ocorrências em sua rede de distribuição e não apresentou relatórios de monitoramento capazes de afastar a ocorrência da perturbação elétrica alegada.

9. A ausência de apresentação dos registros técnicos da rede faz incidir a presunção prevista no item 6.2.3 do Módulo 9 do PRODIST, segundo a qual se considera efetivamente ocorrida a perturbação quando inexistente comprovação técnica em sentido contrário.

10. Oscilações decorrentes de descargas atmosféricas ou variações de carga configuram fortuito interno, inerente à atividade de distribuição de energia elétrica, não sendo aptas a afastar o nexo causal nem a responsabilidade da concessionária.

11. A alegação de responsabilidade do consumidor pela proteção interna das instalações não exclui o dever de indenizar quando o surto de tensão se origina na rede externa de distribuição e ultrapassa o ponto de entrega em níveis inadequados.

12. O valor indenizado pela seguradora corresponde ao prejuízo efetivamente comprovado nos autos, inexistindo prova de superfaturamento ou de desconexão entre o reparo realizado e o evento danoso.

13. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO.

14. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, § 6º; CC, arts. 349 e 786; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 319, 320, 373, 931 e 85, § 11; PRODIST/ANEEL, Módulo 9, item 6.2 e item 6.2.3.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1282; STF, Súmula 188; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8044638-27.2024.8.05.0001, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, publ. 17.07.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8093493-71.2023.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Terceira Câmara Cível, DJEN 22.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 8081210-84.2021.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e como Apelada a
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora